Tribunal: TJSP
Processo: 2071771-72.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Difamação
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Desacato majorado – Artigo 139, c/c. o artigo 141, incisos II, III e IV, por três vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal – Pedido de reconhecimento de nulidade por ausência de defesa técnica – Recurso de Apelação julgado por esta Colenda Câmara, em Sessão Permanente e Virtual, em 1o de abril de 2021 – Defeso a esta Corte rever o teor de seus próprios julgados –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Desacato majorado – Artigo 139, c/c. o artigo 141, incisos II, III e IV, por três vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal – Pedido de reconhecimento de nulidade por ausência de defesa técnica – Recurso de Apelação julgado por esta Colenda Câmara, em Sessão Permanente e Virtual, em 1o de abril de 2021 – Defeso a esta Corte rever o teor de seus próprios julgados – ORDEM NÃO CONHECIDA.